Tribunal: TJDFT
Processo: 0707458-67.2024.8.07.0017
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. TENTATIVA DE ESTUPRO. DÚVIDA RAZOÁVEL QUANTO À AUTORIA. RECONHECIMENTO PESSOAL TARDIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão condenatória formulada na denúncia que lhe imputou a prática do crime de tentativa de estupro (art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva. O fato teria ocorrido em via pública, no Riacho Fundo II/DF, em 20/11/2019, ocasião em que a vítima foi abordada por homem que, mediante violência, tentou arrastá-la e tocou suas partes íntimas. A identificação do réu como autor do delito ocorreu anos depois, em 2024, após a vítima reconhecer sua imagem em redes sociais. O recurso ministerial sustenta a suficiência do conjunto probatório para condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há nos autos provas suficientes, especialmente quanto à autoria delitiva, para reformar a sentença absolutória e condenar o réu pela tentativa de estupro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância nos crimes sexuais, exige análise conjunta com os demais elementos de prova para sustentar um juízo condenatório, especialmente quando o reconhecimento do suposto autor se dá anos após o fato e fora dos parâmetros legais previstos no art. 226 do CPP.
4. O reconhecimento do réu pela vítima ocorreu aproximadamente cinco anos após os fatos, influenciado por postagem em rede social que associava a imagem do acusado a crimes sexuais, o que compromete sua espontaneidade e confiabilidade.
5. O retrato falado elaborado à época, embora contenha elementos semelhantes às feições do réu, não possui valor probatório autônomo capaz de afastar a dúvida razoável quanto à identidade do autor, sobretudo diante da ausência de reconhecimento formal nos moldes legais.
6. O depoimento da vítima é coerente e detalhado, mas não encontra suporte suficiente em outros elementos de prova para afastar a dúvida sobre a presença do réu no Distrito Federal na data do crime, sendo, portanto, insuficiente para ensejar condenação.
7. Testemunhas de defesa confirmam a presença do réu no estado do Mato Grosso desde maio de 2019, incluindo fotografia datada de 24/11/2019, poucos dias após o fato, corroborando a versão de que o acusado não se encontrava no DF na época dos fatos.
8. O modus operandi descrito pela vítima diverge significativamente do padrão identificado em outras investigações conduzidas pela Polícia Civil, nas quais o agressor usava arma branca e proferia ameaças, o que enfraquece a associação do réu com o crime em análise.
9. O exame de corpo de delito não produziu elementos probatórios, uma vez que a vítima se recusou a ser examinada, alegando inexistência de lesões, o que limita sua utilidade probatória.
10. Em matéria penal, a absolvição deve ser mantida quando subsistir dúvida razoável sobre a autoria do delito, conforme o princípio do in dubio pro reo, não havendo prova segura que permita a condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.